Tribunal: TJSP
Processo: 2038578-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Cumprimento de sentença. Conversão em obrigação de fazer, com determinação de liquidação dos danos. Indeferimento da suspensão da ação e fixação de multa cominatória que incidirá até a data em que for efetuado o pagamento da indenização. Insurgência. Executada que alienou o bem a ser transferido ao exequente. Conversão em perdas e danos acertada. Julgamento de ação anulatória, processada no mesmo

Ementa:
Cumprimento de sentença. Conversão em obrigação de fazer, com determinação de liquidação dos danos. Indeferimento da suspensão da ação e fixação de multa cominatória que incidirá até a data em que for efetuado o pagamento da indenização. Insurgência. Executada que alienou o bem a ser transferido ao exequente. Conversão em perdas e danos acertada. Julgamento de ação anulatória, processada no mesmo juízo, que não tem o condão de rescindir coisa julgada. Direito do agravado ao imóvel que foi reconhecido em sentença transitada em julgado. Aplicação do art. 500, do CPC. Multa que persiste até que o agravado receba o que lhe é devido. Ausência de omissões ou contradições na decisão combatida. Despacho que deve ser mantido como proferido. Recurso não provido.